Tribunal: TJMT
Processo: 1007594-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1007594-70.2020.8.11.0000
Impetrante: LEANDRO TURMINA
Impetrado: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por LEANDRO TURMINA, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Procurador Geral de Justiça, consubstanciado na determinação de restituição de valores recebidos a maior, a título de equiparação de vencimentos por diferença de entrância e diárias pagas de forma indevida.
Sustenta o Impetrante que, tomou posse e entrou em exercício no cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 07/04/2017.
Assevera que, no interesse da Administração, fora designado a atuar em diversas comarcas, o que motivou a alteração do seu domicílio por onze vezes.
Afirma que, na qualidade de promotor de justiça titular da Comarca de Novo São Joaquim, fora designado, com prejuízo de suas atribuições, a exercer suas funções na Comarca de Várzea Grande, Nova Canaã do Norte e Colíder.
Argumenta que, em oito oportunidades, formulou pedido de pagamento de diárias, para custeio de deslocamento entre Comarcas, o que fora deferido pela autoridade indigitada como coatora.
Alega que, requereu ainda, pedido de pagamento de diferença de subsídios, em razão da diferença de atuação entre entrâncias, o que de mesmo modo, fora concedido pela autoridade competente.
Aduz que, posteriormente, fora surpreendido com decisão de revogação dos atos anteriormente proferidos, com a determinação de devolução dos valores pagos a título de diferença de entrância e pagamento de diárias para fins de deslocamento.
Defende que, a decisão administrativa encontra-se em dissonância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia.
Verbera, nos termos do Tema Repetitivo no 531, “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a abstenção de realização de descontos na folha de pagamento do Impetrante.
É o relatório.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que, o Impetrante, na qualidade de Promotor de Justiça do Ministério Público Estadual, formulou requerimento para fins de pagamento de diferença de subsídio e de diárias, em razão de designação para atuação em Comarca diversa da qual é titular.
Em um primeiro momento, a autoridade coatora deferiu os pedidos formulados pelo Autor.
Ato seguinte, proferiu ato revogador, anulando as decisões anteriormente proferidas, determinando a restituição de valores pagos de forma indevida, ao fundamento de que houve a determinação ao Membro do Parquet para coadjuvar/cooperar com o Promotor Titular da Comarca de Colíder, o que não autoriza o pagamento da diferença de subsídio, bem como, por se tratar de Comarca distante a menos de 69km, a diária, nos termos da normativa de regência, é devida à proporção de 50% do valor, e não em sua integralidade, tal como adimplida.
Interposto recurso administrativo, a autoridade indigitada coatora manteve a decisão anteriormente proferida, que determinou a restituição de numerário de aproximadamente dezoito mil reais, com desconto em parcelas a contar do mês subsequente.
Pois bem.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que se verifica na espécie.
Extrai-se dos autos que, o Impetrante formulou requerimento administrativo, visando o recebimento de diferença de subsídio por ter sido designado a atuar em Promotoria de Entrância final e intermediária, o que restou deferido pelo Gabinete da Subprocuradoria-Geral de Justiça Administrativa, nos autos Gedoc no 20.14.0001.0001857/2019-51.
De mesmo modo, o Autor protocolou pedido de pagamento de diárias, por meio de oito processos diferentes, de modo que o requerimento fora deferido em todas as oportunidades.
Decorridos três meses, a autoridade competente revogou todos os atos, determinando a devolução dos valores pagos indevidamente.
Diante dos elementos coligidos ao feito, verifica-se que, aparentemente, a Administração proferiu nove atos por equívoco, e posteriormente, constatado o erro, proferiu decisão revogando as autorizações de pagamento, determinando a devolução de valores.
No que se refere ao pedido de pagamento de diferença de subsidiário por atuação em entrância intermediária e especial, forçoso reconhecer que, em princípio, a Administração interpretou de forma equivocada o teor da Lei Complementar Estadual no 416/2010 – Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, senão vejamos:
“ Art. 140 O membro do Ministério Público titular convocado ou designado para substituição terá direito à diferença de subsídio.”
No que tange ao deferimento do pedido de pagamento de diárias, a autoridade competente proferiu ato administrativo com fulcro em Ato Administrativo no 587/2017-PGJ, portanto, houve mero erro da Administração Pública, inexistindo interpretação equivocada da lei.
Feitas estas considerações, verifica-se que para ambos os casos, existe Tema Repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça.
O Tribunal da Cidadania, em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema/Repetitivo 531), consolidou entendimento, transitado em julgado, no sentido de que, na hipótese em que a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa fé do servidor público.
Este é o caso da decisão proferida por ocasião do deferimento do pedido de pagamento de diferença de subsídios por designação para atuação em entrância diversa da qual o Impetrante é titular.
De mesmo modo, a Corte Superior, possui o Tema/Repetitivo no 1009, submetendo à julgamento, a questão acerca se o Tema 531/STJ, abrange a devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.
Em princípio, tal tema se aplicaria à questão do equívoco no pagamento de diárias.
Registre-se que, neste último caso (Tema 1009), há determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitam no território nacional.
Posto isso, em sede de cognição sumária, existem indícios de que a decisão administrativa não observou a orientação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia.
Feitas estas considerações, encontra-se evidenciada a probabilidade do direito, no sentido de que a autoridade indigitada como coatora incorre em ato ilegítimo ao determinar a restituição de valores percebidos de boa-fé, por servidor público, na hipótese de interpretação equivocada de lei e diante de erro operacional pela Administração pública.
De mesmo modo, verifica-se a ineficácia da medida acaso deferida ao final, tendo em vista que o Autor ficará privado de parte de seus vencimentos, em razão de determinação de desconto em folha de pagamento, de valores em que se discute a legitimidade da determinação de restituição.
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada, determinando à autoridade coatora que se abstenha de proceder desconto em folha de pagamento do Impetrante, em razão das decisões administrativas discutidas nestes autos.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator